Tribunal: TJSP
Processo: 1005269-05.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PESSOAL OU INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA C.C. MULTA DO ARTIGO 773 DO CÓDIGO CIVIL E INDENIZAÇÃO MORAL. Contrato de Seguro de Vida em Grupo. Previsão de cobertura securitária para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. Segurada demandante que teve ciência inequívoca da invalidez permanente no dia 17 de

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PESSOAL OU INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA C.C. MULTA DO ARTIGO 773 DO CÓDIGO CIVIL E INDENIZAÇÃO MORAL. Contrato de Seguro de Vida em Grupo. Previsão de cobertura securitária para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. Segurada demandante que teve ciência inequívoca da invalidez permanente no dia 17 de junho de 2013, quando da concessão da aposentadoria pelo INSS, mas ajuíza a Ação no dia 11 de dezembro de 2018. SENTENÇA de improcedência, pelo reconhecimento da prescrição. APELAÇÃO da autora, que alega omissão na sentença quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais, pugnando pelo afastamento da prescrição e o acolhimento do pedido inicial pelo mérito propriamente dito, com pedido subsidiário de condenação das corrés Estipulantes corrés ao pagamento de indenização em valor equivalente ao dobro do que seria devido a título de indenização securitária, além de indenização moral. EXAME: Sentença "citra petita" em relação ao pedido subsidiário de indenização por danos materiais e morais. Anulação parcial da sentença, com o julgamento imediato pelo mérito, conforme o artigo 1.013, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil ("causa madura"). Prescrição bem reconhecida. Prazo prescricional para a cobrança do seguro pela segurada, com opção por indenização substitutiva e multa, que é de um (1) ano, "ex vi" do artigo 206, §1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, com termo inicial contado da data da ciência inequívoca do segurado em relação à incapacidade laboral, que no caso se deu com a aposentadoria por invalidez. Aplicação da Súmula 278 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pedido administrativo à Seguradora capaz de suspender o prazo prescricional até a ciência da recusa pela segurada. Aplicação da Súmula 229 do C. Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de indenização também por danos morais que se submete ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §1o, inciso V, do Código Civil. Verba honorária devida ao Patrono dos requeridos que comporta majoração para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença anulada parcialmente, mas com o julgamento imediato pelo mérito com o decreto de improcedência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005269-05.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
CREUSA ROTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BRADESCO SEGUROS
S/A, JBS S/A e RODOPA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005269-05.2018.8.26.0541 -Voto no 18.986
2
VOTO No
: 18.986
APELAÇÃO No: 1005269-05.2018.8.26.0541
COMARCA
: SANTA FÉ DO SUL 1a VARA
APELANTE
: CREUSA ROTA
APELADOS
: BRADESCO SEGUROS S.A. E OUTRAS
JUIZ
: JOSÉ GILBERTO ALVES BRAGA JÚNIOR
*AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PESSOAL OU
INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA C.C. MULTA DO
ARTIGO 773 DO CÓDIGO CIVIL E INDENIZAÇÃO
MORAL. Contrato de Seguro de Vida em Grupo. Previsão
de cobertura securitária para morte, morte acidental,
invalidez permanente por acidente e invalidez funcional
permanente total por doença. Segurada demandante que teve
ciência inequívoca da invalidez permanente no dia 17 de
junho de 2013, quando da concessão da aposentadoria pelo
INSS, mas ajuíza a Ação no dia 11 de dezembro de 2018.
SENTENÇA de improcedência, pelo reconhecimento da
prescrição. APELAÇÃO da autora, que alega omissão na
sentença quanto ao pedido de indenização por danos
materiais e morais, pugnando pelo afastamento da
prescrição e o acolhimento do pedido inicial pelo mérito
propriamente dito, com pedido subsidiário de condenação
das corrés Estipulantes corrés ao pagamento de indenização
em valor equivalente ao dobro do que seria devido a título
de indenização securitária, além de indenização moral.
EXAME: Sentença "citra petita" em relação ao pedido
subsidiário de indenização por danos materiais e morais.
Anulação parcial da sentença, com o julgamento imediato
pelo mérito, conforme o artigo 1.013, §3o, inciso III, do
Código de Processo Civil ("causa madura"). Prescrição bem
reconhecida. Prazo prescricional para a cobrança do seguro
pela segurada, com opção por indenização substitutiva e
multa, que é de um (1) ano, “ex vi” do artigo 206, §1o,
inciso II, alínea "b", do Código Civil, com termo inicial
contado da data da ciência inequívoca do segurado em
relação à incapacidade laboral, que no caso se deu com a
aposentadoria por invalidez. Aplicação da Súmula 278 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pedido
administrativo à Seguradora capaz de suspender o prazo
prescricional até a ciência da recusa pela segurada.
Aplicação da Súmula 229 do C. Superior Tribunal de
Justiça. Pretensão de indenização também por danos morais
que se submete ao prazo prescricional trienal previsto no
artigo 206, §1o, inciso V, do Código Civil. Verba honorária
devida ao Patrono dos requeridos que comporta majoração
para onze por cento (11%) do valor atualizado da causa “ex
vi” do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Sentença anulada parcialmente, mas com o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005269-05.2018.8.26.0541 -Voto no 18.986
3
imediato pelo mérito com o decreto de improcedência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “JULGO EXTINTO o processo, com
resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, II, do
Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
devendo ser observado que tratar-se de beneficiária da assistência
judiciária” (“sic”, fls. 421/423).
Inconformada, apela a autora alegando omissão
na sentença em relação ao pedido de indenização por danos materiais e
morais, pugnando pelo afastamento da prescrição com o acolhimento do
pedido inicial pelo mérito propriamente dito, com pedido subsidiário de
condenação das rés no pagamento de indenização em valor equivalente ao
dobro do que seria devido a título de indenização securitária, além de
indenização moral (fls. 426/432).
Anotado o Recurso (fl. 433), as corrés Rodopa e
Bradesco Seguros apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção
da sentença (fls. 436/458 e 459/460).
É o relatório, adotado o de fls. 421/422.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005269-05.2018.8.26.0541 -Voto no 18.986
4
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no
artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
da causa, devendo ser observado que tratar-se de beneficiária da
assistência judiciária” (“sic”, fls. 421/423).
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v.
artigos 1.009 do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora
apelante, mantinha Contrato de Seguro de Vida com a Seguradora ré,
conforme a Apólice no 856.552, figurando como Estipulante Rodopa e
Comércio de Alimentos Ltda., que foi sucedida pela JBS S.A (fls.
379/388). Consta que a Apólice em questão previa cobertura para casos de
morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez
funcional permanente total por doença (fl. 381). Consta por fim que a
autora foi aposentada por invalidez pelo INSS no dia 17 de junho de 2013,
tendo ajuizado a Ação somente no dia 11 de dezembro de 2018 (v. fls.
1/12 e 41).
Já se viu, o processo foi extinto com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo
Civil, ante o pronunciamento da prescrição (v. fls. 421/423).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005269-05.2018.8.26.0541 -Voto no 18.986
5
Verifica-se que a sentença é mesmo “citra
petita” em relação ao pedido de indenização por danos morais e
materiais, estes consistentes no pedido de indenização substitutiva e da
multa do artigo 773 do Código Civil. Por isso, comporta mesmo
anulação parcial, com o julgamento imediato pelo mérito da matéria não
julgada por aplicação da “Teoria da Causa Madura”, conforme previsto
no artigo 1.013. §3o, inciso III, do Código de Processo.
Com efeito, estabelece a Súmula 278 do C.
Superior Tribunal de Justiça “in verbis” que: “O termo inicial do prazo
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
No caso vertente, a autora obteve a concessão
da aposentadoria por invalidez pelo INSS no dia 17 de junho de 2013,
com início de vigência a partir de 31 de março de 2011 (v. fls. 35 e 41).
Como a Ação somente foi ajuizada no dia 11
de dezembro de 2018, tem-se que a pretensão indenizatória deduzida
pela autora já se achava irremediavelmente fulminada pela prescrição.
Malgrado a resistência da autora, ora apelante, o
fato é que ela teve a ciência inequívoca da moléstia incapacitante quando
da concessão do benefício de aposentadoria pelo INSS, mas deixou fluir o
prazo prescricional de um ano, daí a correta extinção do processo nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005269-05.2018.8.26.0541 -Voto no 18.986
6
Nesse sentido, a Súmula 101 do C. Superior
Tribunal de Justiça, com base no artigo 206, § 1o, inciso II, “b”, do Código
Civil confirma o prazo de um (1) ano na hipótese dos autos: “a ação de
indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um
ano”.
Cumpre salientar que o Colendo Tribunal
Superior de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o pedido
administrativo suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado
acerca da decisão no tocante, “ex vi” da Súmula 229 do C. Superior
Tribunal de Justiça (“O pedido do pagamento de indenização à
seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha
ciência da decisão”).
No presente caso, entretanto, não há qualquer
prova da existência de requerimento administrativo à Seguradora, não se
havendo falar em suspensão do prazo prescricional para a cobrança do
seguro, com opção pela indenização substitutiva mais a multa prevista
no artigo 773 do Código Civil (“O segurador que, ao tempo do contrato, sabe estar
passado o risco de que o segurado se pretende cobrir, e, não obstante, expede a apólice,
pagará em dobro o prêmio estipulado”).
No que tange à pretensão de indenização
moral, submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206,
§3o, inciso V, do Código Civil. Como quer que seja, a alegada ausência
de informação do sinistro por parte da Estipulante não configura
transtorno ou percalço capaz de ultrapassar a esfera do mero
aborrecimento. Aliás, “mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005269-05.2018.8.26.0541 -Voto no 18.986
7
específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos morais”
(v. Súmula 6 da E. Turma de Uniformização do Sistema de Juizados
Especiais do Estado de São Paulo).
Por fim, não prevalece a alegação da autora de
que apenas tomou conhecimento da existência do seguro no ano de
2017, vez que o prêmio era descontado mensalmente em sua folha de
pagamento, conforme comprovado pela corré Rodopa através dos
documentos de fls. 377/378, não impugnados pela autora na réplica (fls.
392/404).
Tem-se, portanto, que a pretensão indenizatória
deduzida pela autora já se achava mesmo irremediavelmente prescrita na
data do ajuizamento da Ação.
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte, mas sem alteração no resultado.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1003232-77.2016.8.26.0572
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: São Joaquim da Barra
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/11/2020
Data de publicação: 17/11/2020
Ementa: Ação de cobrança. Seguro de vida em grupo. Invalidez permanente.
Aposentadoria concedida pelo INSS. Termo inicial da prescrição. Ciência
inequívoca. Lapso ânuo. Ação promovida quando já decorrido o prazo
prescricional. Sentença reformada. Apelo da ré provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005269-05.2018.8.26.0541 -Voto no 18.986
8
1000144-17.2017.8.26.0242
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Fabio Tabosa
Comarca: Igarapava
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/10/2020
Data de publicação: 29/10/2020
Ementa: Seguro de vida em grupo. Prescrição ânua reconhecida. Termo inicial do
prazo prescricional ânuo que consiste na ciência inequívoca da incapacidade
permanente. Súmulas 101 e 278 do STJ. Autor que teve inequívoca ciência de sua
invalidez no momento em que a ele concedida aposentadoria por invalidez, tendo o
pedido de indenização securitária. Demanda ajuizada quando já superado o lapso
extintivo. Sentença que decretou a prescrição confirmada. Apelo do autor não
provido.
2038681-10.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Seguro
Relator(a): Melo Bueno
Comarca: Mairinque
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2020
Data de publicação: 28/09/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEGURO DE VIDA EM GRUPO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

Indenização
por
invalidez
parcial
paga
extrajudicialmente
Pretensão à complementação da indenização, ante o
agravamento das lesões, que culminou na aposentadoria por invalidez permanente
Termo inicial da prescrição - Data da ciência do fato gerador da pretensão
Prescrição a ser apreciada, após a produção da prova pericial, com a prolação da
sentença de mérito - Decisão mantida Recurso desprovido.
1013137-52.2016.8.26.0590
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Maria Cristina de Almeida Bacarim
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/06/2019
Data de publicação: 05/06/2019
Ementa: Apelação. Ação de cobrança. Seguro de vida - Sentença de extinção pelo
reconhecimento da prescrição - Apelo do autor - Prazo prescricional de um ano -
Termo inicial contado a partir da data inequívoca da ciência pelo segurado de sua
incapacidade (concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS) - Inteligência
do art. 206, §1o, II, alínea "b", do Código Civil e dos verbetes das Súmulas 101 e
229 do C. STJ - Ausência de requerimento administrativo para pagamento da
indenização junto à seguradora - Inaplicabilidade do artigo 27 do CDC -
Prescrição reconhecida - Danos morais não configurados - Sentença mantida.
Recurso desprovido.
2117841-26.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Seguro
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005269-05.2018.8.26.0541 -Voto no 18.986
9
Data do julgamento: 02/08/2016
Data de registro: 05/08/2016
Ementa: Civil e processual. Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança
cumulada com pedido de indenização por danos morais. Decisão saneadora que
afastou a prescrição propalada pela seguradora. Pretensão à reforma.
Inviabilidade. Embora aplicável o prazo prescricional ânuo estabelecido no artigo
206, § 1o, II, 'b', do CC/2002, o termo inicial da contagem é a data da ciência
inequívoca da invalidez permanente pelo segurado, conforme dispõe a Súmula n.
278 do C. STJ. No caso concreto, considerando-se a data em que implantado o
auxílio acidente pelo órgão previdenciário (após o segurado sair vencedor em
ação judicial contra o INSS) e a data da propositura desta demanda, não se
verifica o decurso do prazo prescricional. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do
Recurso para anular-se parcialmente a sentença ante o julgamento “citra
petita”, mas com o imediato exame pelo mérito quanto ao pedido de
indenização por danos materiais e morais, nos termos do artigo 1.013,
§3o, inciso III, do Código de Processo Civil, mantida a improcedência da
Ação com o fundamento ora acrescentado, majorando-se a verba
honorária devida aos Patronos das rés para onze por cento (11%) do
valor atualizado da causa, “ex vi” do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, observada a “gratuidade” concedida à autora na origem.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora